Tribunal: STF
Processo: RE 146341
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-04-28
Data de publicação: 1995-04-28

Ementa:
EMENTA:  ART.  47 DO  ATO  DAS  DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITORIAS. ISENÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DÉBITO
RESULTA DE RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATOS CELEBRADOS NO PERIODO ESTIPULADO
PELA NORMA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE.
          Se  não ficou caracterizado  que o débito contraido resulta
de  renegociação de  contratos celebrados  no periodo estipulado pela
norma  transitoria, e os  devedores, ao  inves de providenciarem essa
prova  nas diversas oportunidades que tiveram, preferiram insistir na
tese  do cerceamento de defesa, não cabe, nesta instância suprema, em
que  e vedado o  exame de prova,  pretender que esta Corte aprecie os
elementos que respaldaram a conclusão adotada pelo acórdão recorrido.
          Recurso extraordinário não conhecido.